Tribunal: STF
Processo: HC 262869
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.888.418/PI, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006), porque, em resumo: 



    no dia 25 de abril de 2023, o denunciado ROGÉRIO DA COSTA SILVA transportava 07 (sete) tabletes de cocaína, sem autorização legal ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no veículo Fiat/Siena EL 1.4, placa OEE8G16, que partiu de Cuiabá-MT com destino a Regeneração - PL. 



    [...] 



    Em sede policial, conforme laudo de constatação preliminar, as drogas apreendidas se tratam de 7,5kg (sete quilos e quinhentos gramas) de cocaína e que estavam distribuídas em 07 (sete) tabletes.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí deu parcial provimento ao apelo defensivo “para afastar a agravante da promessa de recompensa (art. 62, IV, do CP), mantendo-se, no entanto, inalterada a pena estabelecida ao réu”.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça em forma de Agravo, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão monocrática. 



    5. A decisão agravada destacou que o agravante não impugnou adequadamente o óbice da Súmula 284/STF, pois não demonstrou a ofensa a dispositivo de lei nem a correlação jurídica com a tese apresentada. 



    6. O recurso especial possui fundamentação vinculada e não se destina a novo julgamento da causa, mas à interpretação e uniformização da lei federal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para reconhecer a nulidade na dosimetria da pena, diante do uso indevido da natureza e da quantidade da droga na 3ª fase da dosimetria, determinando-se a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo (2/3)”.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)



    E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente